Tribunal: STF
Processo: HC 202204
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus 562.465/PB, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 
    Nesta ação, o impetrante alega demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar a impetração, cujos autos estão conclusos para julgamento desde 20/4/2020. Enfatiza que: (a) Impressiona a morosidade do Poder Público em dar andamento ao feito, não se tratando aqui de um atraso de uma ou duas semanas, pois, in casu, (...) ultrapassa mais de 1 ano; e (b) Ressalte-se que o feito não possui complexidade alguma que possa ser utilizada como justificativa para essa estarrecedora procrastinação. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão do requerente, expedindo o competente alvará de soltura. 
    Em 24 de maio de 2021, solicitei informações ao Ministro Relator do HC 562.465/PB, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 7). 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 562.465/PB foi autuado em 19/2/2020. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 13/4/2020, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 20/4/2020, o processo foi concluso ao Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Em resposta ao pedido de informações solicitadas por esta CORTE, a autoridade apontada como coatora, em 27 de maio de 2021, registrou que O aludido processo está concluso com parecer do Ministério Público Federal. Envidando esforços, o feito deverá ser julgado o mais breve possível.
    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do HC 562.465/PB, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente